Tribunal: TCU
Processo: 014.037/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Concessão de pensão civil emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  INPE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do ato de concessão de pensão civil emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em benefício das Sras. Maria Isabel Jimenez Jurado Martins e Olga Ferreira Lima. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), em: 9.1. negar o registro do ato de pensão civil em benefício das Sras. Maria Isabel Jimenez Jurado Martins e Olga Ferreira Lima; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação deste acórdão: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas: 9.3.2.1. convocando-as para escolher uma das duas vantagens cuja acumulação foi impugnada ("quintos/décimos" e "opção de função"), suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão das interessadas; e 9.3.2.2. alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das referidas ciências, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.3. emita novo ato de pensão civil em favor das Sras. Maria Isabel Jimenez Jurado Martins e Olga Ferreira Lima, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.